Tribunal: TJDFT
Processo: 0736845-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0736845-18.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA CAROLINA GOMES DE PAULA PESSOA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por MARIA CAROLINA GOMES DE PAULA PESSOA contra acórdão proferido pelo Conselho da Magistratura (ID 68230935), no qual se negou provimento ao agravo interno manejado pela ora recorrente. Afirma, em suma, estarem presentes os requisitos autorizadores da interposição do recurso constitucional e reedita argumentos relacionados ao afastamento da relativização da penhora sobre salário para o pagamento de dívidas não alimentares, visando à concessão do efeito suspensivo ao apelo amparada no perigo da demora na apreciação definitiva do Tema 1.230 pelo STJ. É o relato do necessário. O inconformismo não merece ser conhecido por ser inadmissível. Isso porque, o único apelo cabível contra decisão que indefere pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso constitucional sobrestado é o agravo interno, para o próprio Tribunal, na forma dos artigos 1.029, § 5o, inciso III, do Código de Processo Civil, e 266, inciso IV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, recurso este já manejado pela recorrente (ID 64940674) e devidamente apreciado pelo Conselho da Magistratura deste TJDFT (ID 68230935). Entretanto, em face desse acórdão de negativa de provimento ao agravo interno, exarado pela Corte de origem, não há mais recurso previsto em lei. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À EDUCAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. (...) II - De início, dispõe o art. 299 do CPC que a tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para o exame do pleito principal: "Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito." III - Por sua vez, o art. 1.029, § 5o, III, do CPC estabelece que a competência para apreciar o pedido de tutela provisória para atribuir efeito suspensivo ao recurso especial somente se transfere ao Superior Tribunal de Justiça após o juízo de admissibilidade realizado na instância de origem. A propósito: "Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão: [...] § 5o O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido: I - ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo; [...] III - ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037." Ou seja, conforme o art. 1.029, § 5o, III, do Código de Processo Civil, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, compete à Presidência do Tribunal de origem a análise de eventual pleito de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. Nesse sentido: AgInt na Pet n. 16.328/MS, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe 17/4/2024. Não por outro motivo, tal compreensão foi positivada nos Enunciados n. 634 e 635 da Súmula do STF, in verbis: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem. (Súmula 634/STF) Cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade. (Súmula 635/STF)." IV - No caso em análise, consoante ao que se extrai dos autos, o recurso especial, ao qual se postula a concessão de efeito suspensivo, encontra-se em processamento na origem, com pedido de efeito suspensivo pendente de apreciação. Como se vê, não se inaugurou a competência desta Corte de Justiça para o exame do presente pedido, pois não foram exauridas, na origem, as medidas cabíveis para a obtenção do pretendido efeito suspensivo. Em igual sentido: AgInt no TP n. 4.430/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023. Com efeito competência deste Tribunal inicia-se com o juízo de prelibação positivo pela Corte local. Nesses casos, apenas em situações excepcionais é admitida a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, desde que demonstrada a existência de decisão teratológica ou manifestamente contrária à jurisprudência da Casa, somada à demonstração de viabilidade do recurso especial, do periculum in mora e do fumus boni juris, conforme os seguintes julgados: AgInt na Pet n. 16.328/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 17/4/2024; AgInt na Pet n. 16.578/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 14/3/2024; AgInt na TutCautAnt n. 64/RJ, relator Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 8/9/2023. (...) VII - Pedido de reconsideração conhecido como agravo interno. Agravo interno improvido. (RCD na TutAntAnt n. 339/MT, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/10/2024). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial de ID 69249405. À Secretaria para que certifique o trânsito em julgado do acórdão de ID 68230935. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031